Tribunal: STF
Processo: ARE 1540164
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual dei provimento em parte ao recurso extraordinário com agravo, determinando a remessa do processo à origem, a fim de que o Colegiado a quo procedesse a novo julgamento da causa, considerado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.177 do rol da Repercussão Geral. Eis a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RE Nº 1.338.750-RG/SC; TEMA RG Nº 1.177. LEI Nº 13.954, DE 2019. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS ATÉ 1º/01/2023. INCIDÊNCIA INCLUSIVE EM SE TRATANDO DE TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR A PRONUNCIAMENTO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NA QUAL FUNDADA A SENTENÇA EXEQUENDA. PRECEDENTE: RE Nº 586.068-RG/PR, TEMA RG Nº 100. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 41).



    2. Nos presentes declaratórios, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão impugnada, considerado o teor dos embargos de declaração julgados nos autos do RE nº 1.338.750/SC, em 24/02/2025 (e-doc. 43).



    3. A parte embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    5. Com efeito, no Código de Processo Civil se estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos).



    6. Assim, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de comprovar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Faculta-se ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a fixação da multa nas hipóteses em que “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE nº 1.428.393-AgR-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” 



    (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 



    (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” 



    (MS nº 34.493-AgR-ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 26/05/2020).



    7. Acrescente-se que não se há falar em contradição ou omissão na decisão embargada, a qual, ao prover em parte o recurso extraordinário com agravo interposto pelos ora embargados, limitou-se a determinar o retorno dos autos à origem “a fim de que prossiga na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, considerado o decidido pelo STF no Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral”. Ou seja, ao Colegiado a quo, ao proceder à aplicação — ao caso concreto — das teses firmadas em sede de demandas repetitivas, incumbirá a fixação da data limite a ser considerada para a modulação, a partir do quadro probatório constante dos autos.



    8. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator